Tribunal: TJDFT
Processo: 0716315-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716315-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: Banco do Brasil S/A Agravante: Fabiano Gomes de Amorim Agravados: Lanternagem Lemos &amp; Lemos Ltda Ana Paula Silva de Lemos Mauricio de Lemos Costa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos do processo no 0720308-62.2019.8.07.0007, assim redigida: “Intimada a promover o andamento do feito, a parte credora requer a penhora de bens móveis da residência do executado (id. 226159952). Indefiro o pedido de penhora, por tratar-se da medida, naturalmente, de eficácia reduzida, nos termos do art. 833, II, do CPC. Em face da impenhorabilidade cabe ao credor comprovar que o devedor possui bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, o que não foi feito na ocasião. Não há qualquer indício de que os executados ostentes padrão de vida compatível com a propriedade de bens suntuosos, voluptuários e de elevado valor. Ademais, o primeiro e segundo executados foram citados por edital haja vista que não foram encontrados nos diversos endereços diligenciados nos autos. Dessa forma, indefiro o pedido formulado. Retornem os autos ao arquivo provisório, sem interrupção do prazo prescricional.” Em suas razões recursais (Id. 71181675) a agravante sustenta, em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de penhora dos bens que guarnecem as residências dos devedores. Argumenta que não obteve sucesso nas prévias diligências com o intuito de encontrar bens passíveis de penhora e pertencentes aos devedores, ora recorridos. Nesse contexto, afirma que deve ser admitida a penhora dos bens que guarnecem as residências dos devedores, diante da viabilidade de flexibilização, na situação concreta, da regra da impenhorabilidade mencionada nas normas estabelecidas no art. 833, incisos II e III, do CPC. Assim, conclui que deve haver a expedição de mandado de avaliação e penhora a ser cumprido nos respectivos endereços, por se tratar de medida coercitiva que encontra respaldo na regra prevista no art. 139, inc. IV, do mesmo estatuto processual. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição de mandado de avaliação e penhora a ser cumprido nos endereços indicados pela credora nos autos do incidente processual de origem, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 71181678) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 71181680) foram acostados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de expedição de mandado de avaliação e penhora de eventuais bens que guarnecem as residências dos devedores. A regra prevista no art. 833, inc. II, do CPC, prevê que os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do devedor são impenhoráveis, salvo os de valor elevado ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes ao médio padrão de vida. Nota-se, portanto, que a impenhorabilidade não se estende a todos os bens que guarnecem a residência do devedor, pois aqueles que contam com “elevado valor”, ou ultrapassam as “necessidades comuns correspondente a um médio padrão de vida” podem ser penhorados para pagamento da dívida em execução. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE. I - Os bens utilitários são impenhoráveis quando guarnecem a residência do devedor, exceto aqueles de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Inteligência do art. 1o, parágrafo único, da Lei no 8.009/90 e art. 833, II, do CPC. II- Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 1003523, 07016138620168070000, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA 6a Turma Cível, data de Julgamento: 16/03/2017 (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE BEM QUE GUARNECE A RESIDÊNCIA. MÉDIO PADRÃO DE VIDA SUPERADO. POSSIBILIDADE. ART. 833, INC. II, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 833, inc. II, do CPC, os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarneçam a residência do devedor e detenham valor elevado ou ultrapassem as necessidades comuns correspondentes ao médio padrão de vida, são passíveis de penhora para pagamento da dívida em execução. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1099155, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data do julgamento: 23/05/2018) (Ressalvam-se os grifos) A determinação de penhora genérica, sem conhecimento a respeito dos bens que efetivamente integram o acervo patrimonial que compõe a esfera jurídica do devedor, ao menos em tese, não é possível, pois a medida não tem amparo no texto normativo transcrito anteriormente, que prevê, como regra, a impenhorabilidade dos aludidos bens. Por essa razão este Egrégio Tribunal de Justiça, nas hipóteses em que a observância da ordem preferencial e as circunstâncias do caso permitem deferir o requerimento de persecução patrimonial referido, assim tem decidido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DE BENS NA RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. ART. 836, § 1o, DO CPC. INDEFERIMENTO. INEFETIVIDADE DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ENDEREÇO APONTADO NOS AUTOS AINDA NÃO DILIGENCIADO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. De acordo com o art. 836, § 1o, do CPC, o oficial de justiça deve descrever os bens que guarnecem a residência do executado a fim de que o credor possa indicar aqueles eventualmente penhoráveis à luz do art. 833, inc. II, do mesmo diploma legal. 2. No caso em apreço, ao valer-se de informações referentes a outros feitos e não evidenciadas nos autos, houve precipitação do d. Magistrado, pois não foram demonstrados, no caso concreto, elementos que evidenciassem a inefetividade da diligência requerida. 3. Ao mesmo passo em que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao Judiciário propiciar ao exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, à luz do princípio da cooperação estabelecido no art. 6o do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1728383, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 05/07/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DA DEVEDORA. POSSIBILIDADE. DILIGÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. I - Nos termos do art. 833, inc. II, do CPC, é admitida a penhora de bens que guarnecem a residência da devedora, de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns de um padrão de vida médio. II - Essa aferição sobre os bens que guarnecem a residência da devedora deve ser realizada previamente pelo i. Oficial de Justiça, em cumprimento de mandado de penhora e avaliação, a fim de permitir o exame se os pertences são ou não penhoráveis, o que não pode ser presumido pelo Magistrado. Decisão reformada para deferir a expedição do mandado de penhora e avaliação, observados os princípios da eficiência, da efetividade e da duração razoável do processo. III - Agravo de instrumento provido.” (Acórdão no 1349124, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/06/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR. SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. REITERAÇÃO DA PESQUISA. LAPSO TEMPORAL INSUFICIENTE. NOVA CONSULTA. IMPOSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA DE BENS. RESIDÊNCIA. BENS MÓVEIS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. II, CPC. EXCEÇÃO. BENS SUPÉRFLUOS OU EM DUPLICIDADE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. PRÉVIA AVALIAÇÃO. NECESSÁRIA. OFICIAL DE JUSTIÇA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A reiteração de diligências no sistema SISBAJUD para penhora de ativos financeiros do Executado, sujeita-se a dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (i) razoável lapso temporal entre as pesquisas; (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor. 2. Não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levada em conta no caso concreto a viabilidade de se proceder a novas tentativas de penhora on-line, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional. 3. O período mínimo de 1 (um) ano para reiteração da diligência emerge de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o). 3.1. Nos autos, constatou-se que da última pesquisa de ativos financeiros no sistema SISBAJUD transcorreu lapso temporal insuficiente para possibilitar nova consulta ao sistema em questão. 3.2. A pesquisa anterior ao sistema SISBAJUD foi parcialmente frutífera, mas o resultado obtido não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito executado, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo. 4. Via de regra, os bens que guarnecem a residência do devedor são impenhoráveis, excetuando-se, contudo, aqueles que se evidenciarem em duplicidade, uma vez caracterizados como supérfluos, bem como os que ultrapassarem as necessidades comuns, a teor do que dispõe o artigo 833, II, do CPC/2015. Precedentes do TJDFT. 5. Apesar da regra contida no art. 921, IV, do CPC, o ônus de indicar os bens passíveis de penhora, contidos na residência do devedor, não pode ser imputado ao credor, por não dispor de meios para inventariar os bens de casa alheia. Faz-se necessário que o oficial de justiça avaliador compareça à residência do devedor para inventariar os bens móveis ali encontrados, nos termos do art. 836, §1o, do CPC, os quais devem ser submetidos ao exame do Juízo a quo, a fim de verificar a incidência do art. 833, II, do CPC e do art. 2o da Lei no 8.009/1990, afastando, assim, a impenhorabilidade. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada.” (Acórdão no 1696274, Relator: ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, data do julgamento: 27/04/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PESQUISA VIA SISTEMAS INFORMATIZADOS. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. Em que pese o art. 833, inc. II, do CPC, pontuar serem impenhoráveis ?os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida?, e no mesmo sentido o art. 2o da Lei 8.009/1990, a jurisprudência exige que tais bens se refiram somente àqueles necessários à sobrevivência do devedor, encontrados usualmente em uma residência e que, a priori, não detenham natureza suntuosa. 2. Em não havendo impedimento à expedição de mandado de penhora e avaliação, é imprescindível a averiguação e descrição pelo Oficial de Justiça, por ocasião da diligência, dos bens que guarnecem a residência do executado. 3. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Precedentes. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1395308, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data do julgamento: 27/01/2022) (Ressalvam-se os grifos) É importante destacar que a determinação da efetivação de diligência por Oficial de Justiça no interior da residência do devedor é medida que deve ser vista como excepcional, devendo ser deferida apenas nas hipóteses em que outros meios menos gravosos já foram esgotados ou não existam. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanda deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS MÓVEIS. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de expedição de mandado de avaliação e penhora de eventuais bens que guarnecem a residência do devedor. 2. A regra prevista no art. 833, inc. II, do CPC, prevê que os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do devedor são impenhoráveis, salvo os de valor elevado ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes ao médio padrão de vida. 2.1. A impenhorabilidade não se estende a todos os bens que guarnecem a residência do devedor, pois os que contam com “elevado valor”, ou ultrapassam as “necessidades comuns correspondente a um médio padrão de vida” podem ser penhorados para pagamento da dívida em execução. 3. A ordem de penhora genérica, sem conhecimento a respeito dos bens móveis que efetivamente integram o acervo patrimonial que compõe a esfera jurídica do devedor, ao menos em tese, não é possível, pois a medida não tem amparo no texto normativo transcrito anteriormente, que prevê, como regra, a impenhorabilidade dos aludidos bens. 4. A determinação da efetivação de diligência por Oficial de Justiça no interior da residência do devedor é medida que deve ser vista como excepcional, devendo ser deferida apenas nas hipóteses em que outros meios menos gravosos já tiverem sido esgotados ou não existam. 5. No caso em deslinde os credores não demonstraram a legitimidade da pretendida busca, tendo em vista que não ofereceram sequer indícios mínimos a respeito do título da propriedade e de eventuais bens móveis passíveis de penhora, que estejam situados no endereço indicado. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1931031, 0732994-34.2024.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 02/10/2024) No caso em deslinde a recorrente não demonstrou a legitimidade da pretendida busca, tendo em vista que não ofereceu indícios mínimos a respeito do título da propriedade e de eventuais bens móveis passíveis de penhora que estejam situados nos endereços indicados. Ao contrário, a agravante se limitou a alegar em suas razões recursais, de modo genérico e sem maior profundidade argumentativa, que “necessita do deferimento da medida postulada em juízo para encontrar os bens necessários para satisfazer o débito exequendo”. Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 28 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator